Tribunal: TJES
Processo: 5001868-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cadastro Reserva
Data de julgamento: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001868-60.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA
AGRAVADO: VALKIRIA FERREIRA DE CARVALHO RODRIGUES
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001868-60.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VIANA

PROCURADOR : GABRIEL SANTOS DE ALMEIDA

RECORRIDA : VALKÍRIA FERREIRA DE CARVALHO RODRIGUES

ADVOGADA : VALKÍRIA FERREIRA DE CARVALHO RODRIGUES

MAGISTRADO : RAFAEL CALMON RANGEL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
, em face da decisão que deferiu a liminar, determinando a nomeação de
VALKÍRIA FERREIRA DE CARVALHO RODRIGUES
, no cargo de Auditor de Controle Interno – Direito, para o qual foi aprovada no concurso público regido pelo Edital n.º 003/2018, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, o município Agravante sustenta que (i) é vedada a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote o objeto da demanda; (ii) não há direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, mas mera expectativa de direito, e (iii) a nomeação acarreta o dispêndio de valores sem a necessidade perene do serviço.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (id. 2258454).

Na decisão interlocutória, recebi o recurso no duplo efeito, apenas para que seja reservada a vaga da Agravada até o julgamento final do processo principal (id. 2311596).

Nas contrarrazões, a Agravada pede o desprovimento do recurso, ou a manutenção da decisão interlocutória que determinou a reserva de vaga (id. 2403403).

A douta Procuradora de Justiça manifesta a desnecessidade de intervenção (id. 2738685).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 29 de agosto de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5001868-60.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001868-60.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VIANA

PROCURADOR : GABRIEL SANTOS DE ALMEIDA

RECORRIDA : VALKÍRIA FERREIRA DE CARVALHO RODRIGUES

ADVOGADA : VALKÍRIA FERREIRA DE CARVALHO RODRIGUES

MAGISTRADO : RAFAEL CALMON RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada à preterição de nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas em concurso público.

Emerge dos autos, que a Agravada impetrou o mandado de segurança na origem, objetivando sua nomeação no cargo de Auditor de Controle Interno – Direito, para o qual foi aprovada na 2ª (segunda) posição, no concurso público regido pelo Edital n.º 003/2018, que previu o preenchimento de 01 (uma) vaga.

Do que consta, a 1ª (primeira) colocada não tomou posse no cargo, entendendo a Agravada que possui direito líquido e certo à nomeação no cargo vago.

A decisão agravada deferiu o pedido de liminar, determinando a nomeação da Agravada no referido cargo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 2258456).

O município Agravante pretende ver reformada a decisão, sustentando que (i) é vedada a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote o objeto da demanda; (ii) não há direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, mas mera expectativa de direito, e (iii) a nomeação acarreta o dispêndio de valores sem a necessidade perene do serviço (id. 2258454).

Ao deferir o efeito suspensivo ao recurso (id. 2311596), entendi ser prudente autorizar apenas a reserva de vaga da Agravada, e não a sua nomeação.

Estabelecido o contraditório recursal, a Agravada pede o desprovimento do recurso, ou a manutenção da decisão interlocutória que determinou a reserva de vaga (id. 2403403).

Pois bem.

Examinando a prova pré-constituída, entendo por manter os fundamentos por mim externados na decisão interlocutória (id. 2311596).

Naquela oportunidade, consignei não desconhecer que a Administração Pública está obrigada a nomear os candidatos aprovados e classificados
dentro

do número de vagas ofertadas pelo concurso público no transcurso de sua validade (art. 37, II e IV, da CF/88), exceto quando há motivação hábil e justificada para assim não proceder, como definido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.

Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.
I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO.
Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário
. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)” (destaquei).

Assim,
enquanto não transcorrido o prazo de validade do concurso público
, o candidato aprovado, mesmo
dentro
do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação, dependendo do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública decidir o momento em que esta ocorrerá,
desde que
não caracterizada a preterição.

Quanto aos candidatos aprovados
fora
do número de vagas ofertadas pelo edital, o Supremo Tribunal Federal, também em sede de repercussão geral, concluiu que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame,
não
gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato, como segue:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
.
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO
. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS
. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7.
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)” (destaquei)

A princípio, a Administração Pública comprovou a necessidade inequívoca de preenchimento da vaga, uma vez que nomeou a 1ª (primeira) colocada e esta sequer chegou a tomar posse (id. 2258456).

Logo, a mera expectativa de direito da Agravada convolou-se em direito subjetivo à nomeação ante a necessidade de preenchimento da vaga, e porque
o prazo do concurso público se encerrou em 08.01.2022
, embora a Administração Pública tenha manifestado que
[...] novas convocações para o cargo de auditor de controle interno serão decididas dentro do prazo de validade do concurso público [...]
(id. 11859412 – do processo principal).

Por outro lado, a nomeação precária e imediata da Agravada, determinada pela decisão agravada, pode configurar o
periculum in mora inverso
, em virtude da
provisoriedade da medida liminar
ainda não ratificada por decisão definitiva de mérito, notadamente diante dos custos a serem suportados pela municipalidade.

Nesse sentido, vislumbro equivocada a conclusão quanto à nomeação imediata, considerando, no entanto, possível a reserva de vaga.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, apenas para determinar a reserva de vaga da Agravada para a qual foi aprovada no concurso público, até o julgamento do mérito do processo principal.

Desembargador Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/221/5001868-60.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001868-60.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VIANA

PROCURADOR : GABRIEL SANTOS DE ALMEIDA

RECORRIDA : VALKÍRIA FERREIRA DE CARVALHO RODRIGUES

ADVOGADA : VALKÍRIA FERREIRA DE CARVALHO RODRIGUES

MAGISTRADO : RAFAEL CALMON RANGEL

ACÓRDÃO

EMENTA.
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXISTÊNCIA DE CARGO VAGO. PRETERIÇÃO. RESERVA DE VAGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O surgimento de nova vaga durante o prazo de validade do concurso, não gera automaticamente o direito à nomeação de candidata aprovada fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação, a ser demonstrada de forma cabal pela candidata. Precedente do STF.

2. Comprovando a Administração Pública a necessidade inequívoca de preenchimento da vaga, por ter nomeado a 1ª (primeira) colocada que sequer chegou a tomar posse, convola-se a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, especialmente porque o prazo do concurso público se encerrou em 08.01.2022.

3. A nomeação precária e imediata da candidata, determinada pela decisão agravada, pode configurar o
periculum in mora inverso
, em virtude da provisoriedade da medida liminar

ainda não ratificada por decisão definitiva de mérito, notadamente diante dos custos a serem suportados pela municipalidade. Portanto, deve ser autorizada apenas a reserva de vaga até o julgamento do processo principal.

4. Recurso parcialmente provido.

TJES/SMBJ/221/5001868-60.2022.8.08.0000_DI_AI

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.